Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que a Lei Complementar n.o 840/11 assegura o auxílio-transporte ao servidor que utiliza meio próprio de locomoção para exercer suas funções públicas; que ocupa o cargo de agente de vigilância ambiental (“AVA”) do Distrito Federal e tem como principal atribuição executar campanhas de vigilância na Capital Federal. Afirma, ainda, que é responsável pela visita às casas da população a fim de verificar se a residência possui algum foco de larvas de mosquitos, bem como se há ninhos de espécies sinantrópicas. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A princípio, cabe destacar que, conforme disposto na Lei Complementar n. 840/2011 (Art. 106), o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
4. Por seu turno, especificamente à carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, a Lei Distrital n. 5.237/2013 disciplina que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (Art. 8o).
5. Ademais, nos termos do art. 22, § 1o, da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).
6. Nesse passo, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, "considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades" (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que o servidor faz jus ao recebimento da verba indenizatória, no valor de R$420,00 mensais, das parcelas vencidas e vincendas durante o tramite processual até a efetiva implementação da verba em s//eu contracheque.
7. No presente caso, o autor comprovou que ocupa o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde desde 30/06/2006 – ID 20744027, pág. 5 e seguintes. Considerando que o prazo prescricional para interposição de ação indenizatória contra a Administração Pública é de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição contra a Fazenda Pública, o auxílio-transporte ao autor é devido a partir de 06/05/2015.
8. Por conseguinte, é de se dar provimento ao recurso para condenar o DF à implementação do pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no contracheque do requerente, enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios, bem como à pagar o valor retroativo fixado em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), sobre o qual deve incidir correção monetária pelo IPCA-E da presente data e juros de 1% ao mês a partir da citação.
9. No sentido aqui exposto, concedendo o auxílio-transporte ao agente de vigilância, há os precedentes: (Acórdão 1288250, 07521417120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1287885, 07445745720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à implantar o pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no contracheque do requerente, enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios, bem como à pagar o valor retroativo fixado em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), sobre o qual deve incidir correção monetária pelo IPCA-E da presente data e juros de 1% ao mês a partir da citação.
11. Sem custas e sem honorários porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.